Tribunal: STF
Processo: RHC 267872
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. RECORRENTE BENEFICIADO ANTERIORMENTE. VEDAÇÃO DO ART. 4º, CAPUT, DO DECRETO N. 11.846/2023. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente “[...] beneficiado com a comutação de penas do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, embora já tivesse sido anteriormente pelo Decreto n. 9.246/201, razão pela qual o TJ cassou a decisão primeva”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a comutação da pena.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 4º, caput, do Decreto n. 11.846/2023 estabelece que: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”.

    4. No caso, o recorrente “[...] já havia sido beneficiado por comutação anterior, incidindo a vedação do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, o que inviabiliza a concessão do benefício em relação a outras condenações”. Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.